Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ABANDONO. CONFIGURADO. AVARIA. CONSTATADA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação pelos danos causados no imóvel objeto de locação entre as partes.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. É devida a reparação pelos prejuízos causados e efetivamente demonstrados pelo locador quando constatados o abandono do imóvel pelo locatário, a existência de diversas avarias no bem locado e o valor necessário ao reparo, ainda que o proprietário não tenha comprovado o desembolso.
4. Recurso conhecido e provido.